Tribunal: TJDFT
Processo: 0737822-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Cabível Mandado de Segurança contra ato praticado por magistrado que atua na Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE – haja vista o caráter eminentemente administrativo da atividade exercida. Precedentes da Casa.
2. A medida excepcional de pagamento do valor da preferência constitucional através de transferência para conta bancária de titularidade do credor justifica-se pelo período extraordinário decorrente da pandemia da Covid-19, que obsta o levantamento de alvarás em agência bancária cujo acesso ao público foi suspenso. Embora o procurador constituído tenha poderes especiais para receber e dar quitação não há motivo razoável para subverter o procedimento que é adotado, como regra, pela COORPRE.
3. Inexistência de ato ilegal ou abusivo do Juiz da Coordenação de Conciliação de Precatórios.
3. Segurança denegada.